Tribunal: TJES
Processo: 5008904-14.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008904-14.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LEONARDO QUEIROZ DA CUNHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5008904-14.2022.8.08.0014

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: LEONARDO QUEIROZ DA CUNHA E JAQUELINE TURINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A COMPANHIA AÉREA A INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação, cuja causa de pedir é o impedimento de embarque dos requerentes no Aeroporto de Vitória, mesmo tendo chegado a tempo para check-in ao argumento de que, em razão da não utilização das partes de ida, a volta teria sido cancelada pela parte requerida, necessitando os requerentes comprar novas passagem no mesmo voo, o que os causou danos de ordem material e moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

CONDENAR
a requerida a pagar aos autores a quantia R$ 6.482,45 (seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

CONDENAR
a requerida a pagar a cada parte requerente a quantia R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).”

Por isso, a Recorrente apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da companhia aérea pelos supostos danos morais causados, alegando que a culpa exclusiva da parte autora, que deixou de embarcar no voo de ida, sem, ao menos, informar a empresa ré o desejo de manutenção do trecho de retorno, ensejando o cancelamento no trecho de volta única e exclusivamente, por sua culpa.

Ainda, aduz que as passagens foram adquiridas com tarifa promocional, conjuntamente, de modo que estão totalmente atreladas, tanto é que foi gerado apenas um localizador para ambos os voos. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente (artigo 14, CDC) por parte da empresa ré pelo cancelamento unilateral em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show) pelos Recorridos, que não poderia ter acontecido.

Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Da detida análise dos autos, observo que em sua peça de defesa, embora a parte requerida tenha argumentado que os autores perderam o seu primeiro voo causando o cancelamento da passagem de volta, vejo que a parte requerida não apresentou nenhuma justificativa para o cancelamento da passagem de volta da parte requerente. Sendo assim, tenho que tais fatos se tornam comprovados. Isso é, o cancelamento indevido da passagem de volta e a perda do segundo voo, por culpa exclusiva da parte requerida.

(...)

Por outro lado, especialmente quanto ao atraso ocasionado pela perda do voo por culpa exclusiva da parte requerida, cumpre levar em consideração que o contrato de transporte veicula uma obrigação de resultado. Portanto, “não basta à empresa contratada conduzir o passageiro e sua bagagem, ou mercadoria, até o destino. Deve fazê-lo nas exatas condições estabelecidas, cumprindo a avença no que pertine ao dia, local de embarque e desembarque e hora estabelecidos.”

Neste sentido:

“(...) 3.
Consoante o art. 51, inciso XV, do CDC, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, pois afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.
(STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). 4. Constatado o cancelamento unilateral em razão do não embarque no trecho de ida, uma espécie de venda casada, devida é a indenização, a título de reparação por danos materiais, tendo em vista a não utilização do bilhete para a volta, bem como a necessidade de aquisição de nova passagem para o mesmo trecho (no caso, via terrestre), conforme determinado em sentença.” (grifamos)
Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019.

Por via reflexa, entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos sofridos, a título material e extrapatrimonial, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)